Tribunal: STF
Processo: ARE 1317574
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 13, fl. 67): 
    “POLICIAL MILITAR. Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade oferecida em razão de condenação, com trânsito em julgado, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de corrupção passiva. Impossibilidade de se rediscutir aspectos processuais e materiais (mérito) da condenação criminal. Finalidade específica de apreciar se o representado, diante da condenação transitada em julgado, deve ou não ser alvo da decretação da perda de seu posto e patente. 
    1. Quando a prática de crime denotar conduta indigna e/ou incompatível com o exercício da função policial militar, a RDI deverá ser ofertada.
    2. Competência constitucionalmente atribuída à Justiça Militar para julgamento do feito. Exame circunscrito ao perfil ético e moral para ostentar o posto e a patente.
    3. Precedente decretação da perda do posto e da patente do representado.
    4. A decisão transitada em julgado dá conta de que o representado praticou condutas desabonadoras, ignorando a deontologia policial-militar, infringindo valores fundamentais determinantes da moral policial-militar como a hierarquia, a disciplina, a lealdade, a honra e a honestidade.
    5. Condutas reprováveis, desonrosas e inaceitáveis, que afetam sobremodo o pundonor militar e o decoro da classe, que tornam inequivocamente o representado indigno do oficialato.
    6. Procedência do pedido ministerial.”
    No Recurso Extraordinário (fl. 13, Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, OSMAR JATOBÁ JUNIOR aponta violação aos arts. 5º; II e LV; 40; 42; 125, § 4º, da Constituição. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem teria desbordado de sua competência, ao decidir sobre matéria previdenciária. Complementa dizendo que os proventos não são vantagens conferidas pela patente, mas sim direito assegurado ao contribuinte.
    Assevera, ainda, que não lhe foi oportunizado o direito de exercer o contraditório e ampla defesa sobre a matéria, uma vez que a Procuradoria de Justiça na ação originária não requereu a cassação de seus proventos de inatividade, mas somente de sua patente. Portanto, a decisão teria sido extra petita. 
    Por fim, sustenta violação ao princípio do “bis in idem”, pois já havia sido declarado indigno para o Oficialato nos autos do Processo 0002153-03.2015.9.26.0000.
    Em contrarrazões (Vol. 14, fl. 33), a parte recorrida defende que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e que inexiste o prequestionamento da matéria constitucional.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa; (b) no que tange à suposta violação aos incisos II e LV do art. 5º da CF, bem como ao devido processo legal, incide o Tema 660 da repercussão geral; e (c) quanto à alegada afronta ao princípio do “bis in idem”, o recorrente não apontou qualquer dispositivo constitucional, o que atrai a Súmula 284 do STF (fl. 36, Vol. 14).
    No Agravo (fl. 58, Vol. 14), a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada.
    É o relatório. Decido. 
    Assiste parcial razão ao recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia, adotando os seguintes fundamentos (fl. 78-84, Vol. 13):
    “Consta dos autos que em datas diversas nos anos de 2010 e 2011, na região leste desta Capital/SP, o representado e outros policiais militares aceitaram promessa e receberam, para si e para outrem, em razão da função, vantagem indevida, deixando, por consequência, de praticar atos de ofício.
    Segundo apurado, o representado e os outros militares do Estado, lotados na área do 21° BPM/M, envolveram-se no recebimento de vantagens indevidas para deixar de adotar providências efetivas em face da exploração de jogos de azar, em especial máquinas "caça-níqueis", havendo, ademais, tentativa de expandir o modo de proceder (esquema de proteção a casas de jogos) para a área do 8° BPM/M. 
    Por tais fatos, o ora representado foi denunciado aos 5/12/2012 e respondeu ao Processo-crime n° 60.250/2011 perante a 3ª AME, tendo sido condenado pelo Conselho Especial de Justiça, à unanimidade de votos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva, com aumento de pena e em continuidade delitiva.
    Tal condenação foi mantida pela 2ª Câmara desta E. Corte Castrense, que, aos 24/9/2015, no julgamento da Apelação n° 7.044/2015, da relatoria do Exmo. Juiz Avivaldi Nogueira Junior, à unanimidade de votos, rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a causa de aumento de pena prevista no § 1° do art. 308 do CPM, bem como o reconhecimento do crime continuado previsto no art. 71 do CP, restando a pena finalizada em 3 (três) anos de reclusão, por infração ao art. 308, caput, c.c. art. 53, ambos do CPM, em regime aberto. Referido aresto restou assim ementado:
    (...)
    Os Embargos de Declaração n° 396/2015, foram, à unanimidade, improvidos, em sessão realizada aos 18/2/2016. O Recurso Especial foi conhecido em parte e, nesta, foi-lhe negado provimento, conforme decisão do E. Ministro Rogerio Schietti Cruz, datada de 26/6/2018. Ao Agravo oposto a partir desta decisão a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento, em sessão de julgamento realizada aos 7/8/2018. Também ao Agravo no Recurso Extraordinário foi, à unanimidade, negado provimento pela Segunda Turma do E. Supremo Tribunal Federal, aos 14/12/2018. O v. acórdão transitou em julgado aos 27/2/2019 (ID 224669).
    A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade (RDI) é um processo judicial de natureza especia1, de competência originária do Pleno do TJMSP, iniciado por meio da representação ofertada pela Procuradoria de Justiça oficiante nessa Corte Castrense, com fundamento em norma constitucional autoaplicável e na Lei Estadual 186/73. Por meio da RDI, nos termos do art. 2° da Lei Estadual 186/73, fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o oficialato o Oficial que:
    (...)
    A simples condenação pela prática do crime de corrupção passiva, a qual lhe rendeu a pena de 3 (três) anos de reclusão, resulta no reconhecimento da indignidade e incompatibilidade do ora representado para com o oficialato, não permitindo, por consequência, a manutenção do seu posto e patente.
    (...)
    Resta claro, assim, que o que se está a julgar é tão somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregado de servir.
    A prática do crime de corrupção passiva, por sua própria natureza, leva à declaração de indignidade. A decisão transitada em julgado dá conta de que o representado praticou condutas desabonadoras, ignorando a deontologia policial-militar, infringindo valores fundamentais determinantes da moral policial-militar como a hierarquia, a disciplina, a lealdade, a honra e a honestidade. Nesse sentido, o E. Relator da Apelação n° 6.662/2013, Juiz Avivaldi Nogueira Junior, muito bem ressaltou:
    (...)
    Trata-se, portanto, de condutas reprováveis, desonrosas e inaceitáveis, que afetam sobremodo o pundonor militar e o decoro da classe, que tornam inequivocamente o representado indigno do oficialato. 
    Oportuno ainda destacar que o Representado já teve decretada anteriormente a perda do seu posto e patente, em duas oportunidades. 
    Na primeira, por fatos distintos daqueles que ensejaram esta Representação, em decisão do Plenário desta E. Corte Castrense, exarada nos autos do Conselho de Justificação n° 258/2015, de minha relatoria, em sessão plenária realizada aos 23/3/2016. Referido aresto restou assim ementado:
    (…)
    Na segunda, pelos mesmos fatos que ensejaram esta Representação, em decisão do Plenário desta E. Corte Castrense, exarada nos autos do Conselho de Justificação n° 270/2016, também de minha relatoria, em sessão plenária realizada aos 20/9/2017. Referido aresto restou assim ementado:
    (...)
    Ao contrário do quanto tentou sustentar a N. Defesa do representado, a presente RDI nada tem de inócua, não se devendo falar em perda de seu objeto. A prévia declaração de indignidade para o Oficialato, com decretação da perda do posto e da patente, nos CJs supramencionados não guarda relação de prejudicialidade com a presente RDI, tampouco representa óbice ao seu regular processamento e julgamento, seja porque aqueles são processos judicialiformes que se desenvolvem independente de condenação criminal transitada em julgado, seja porque faz-se necessário preservar interesses públicos futuros.
    Posto isso, demonstrada a indignidade e incompatibilidade para com o oficialato, há de se considerar procedente a representação ministerial, com a consequente decretação da perda do posto e da patente do EX- 1° TEN PM RE 913833-1 OSMAR JATOBÁ JÚNIOR, com fundamento no art. 142, § 3°, inciso VII, c.c. art. 42, § 1°, e art. 125, § 4°, da Constituição Federal, e art. 81, § 1°, da Constituição Estadual. 
    Outrossim, tal como feito nos autos do CJ n° 258/2015 e do CJ 270/2016, considerando que os fatos considerados indignos foram praticados enquanto o justificante estava na ativa, seguindo entendimento assentado por esta E. Corte nos Conselhos de Justificação n° 205/2010 e n° 218/2011, decreto a cassação dos seus proventos.
    Considerando o aqui decidido, a Administração Militar deverá, caso ainda não o tenha feito, adotar as medidas necessárias para a cassação de medalhas, láureas e condecorações eventualmente outorgadas, registrando-se a presente decisão no seu Assentamento Individual. 
    Muito embora a decisão tomada neste feito seja a de decretar a perda do posto e da patente, a execução dessa medida deve restar suspensa, mesmo porque o representado, como explicitado acima, já teve decretada anteriormente a perda do seu posto e patente, devendo, portanto, a Administração igualmente adotar providências, neste caso para realização dos devidos registros com o objetivo de resguardar interesse público futuro. 
    Por fim, por se tratar de decisão judicial que declara a indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato, provocando a perda do posto e da patente, expeça-se oficio ao E. Tribunal Regional Eleitoral para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1°, inciso I, alínea f, da Lei Complementar n° 64/90, com a redação dada pelo art. 2° da Lei Complementar n° 135/10 (Lei da Ficha Limpa).”
    Verifica-se, portanto, que, relativamente à perda da patente e a eventual “bis in idem”, o acórdão recorrido amparou-se no contexto fático-probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso quanto a tais aspectos passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Ainda, com relação ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    De outro lado, ao decretar a cassação dos proventos do ora recorrente, o aresto combatido afrontou o que decidido no Tema 358 da repercussão geral. Nesse precedente, no qual fiquei Redator para o acórdão, fixou-se a seguinte tese: 
    “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.”
    Ao votar naquele leading case, explicitei que o art. 125, § 4º, da Constituição Federal não conferiu aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal competência para, no bojo de processo autônomo para reconhecimento de perda de graduação de praça, decidirem sobre questão previdenciária. 
    A propósito, confiram-se os seguintes trechos da minha manifestação naquela oportunidade:
    “O fato de ao Poder Judiciário competir, em ação autônoma, a determinação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças da Polícia Militar Estadual (CF, art. 125, § 4º) não autoriza a deliberação, nesse mesmo processo, sobre questões administrativas e previdenciárias, tais como a reforma do militar.
    A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, conforme já definido por esta CORTE:
    EMENTA: Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das policias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em conseqüência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (RE 358.961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 12/3/2004)
    Esse entendimento foi firmado confrontando-se o texto do art. 102 do Código Penal Militar, que determina que a condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das forças armadas, com o texto da Constituição Federal, no art. 125, § 4º, parte final:
    (...)
    O texto constitucional, portanto, não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF, como bem salientado pelo professor GUILHERME NUCCI:
    (…)
    A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, como já salientado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    (…)
    A previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas.
    Dessa maneira, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.”
    Desse entendimento, afastou-se o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente para afastar a cassação dos proventos, determinada pelo acórdão recorrido.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente